Tribunal: TJSP
Processo: 3000274-21.2013.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação do INMETRO, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.

Crime de Trânsito – Lesão Culposa – Ausência de elementos de convicção indicativos de que a culpa seria exclusiva de terceiro – Não exclusão do nexo de causalidade
Rompe o nexo de causalidade o fato de o evento danoso ter sido provocado por culpa exclusiva de terceiro, que é, segundo Aguiar Dias, "qualquer pessoa além da vítima ou do responsável".
Ilustra tal situação acidente automobilístico no qual o veículo do agente projetou-se sobre o da vítima, em razão de ter sido abalroado por outro veículo conduzido por terceiro. Outra não é a solução, na hipótese deste terceiro ter levado esse mesmo agente a colidir contra um poste, de modo a lesionar a pessoa que o acompanhava.
Observe-se, porém, ser necessário o preenchimento de certos requisitos para que esse suposto fato de terceiro efetivamente exonere a responsabilidade daquele que seria o aparente causador do dano: a) cumpre que o resultado esteja vinculado ao fato do terceiro por uma relação de causa e efeito, e que, concomitantemente, tal circunstância inexista entre a conduta do responsável aparente e o resultado suportado pela vítima; b) o agir do terceiro não pode ter sido provocado pelo próprio ofensor; se este, todavia, de algum modo concorrer conjuntamente com o terceiro, não há cogitar-se de exclusão da responsabilidade; c) cumpre que tal fato de terceiro seja ilícito; d) o evento lesivo deve ser normalmente imprevisível e inevitável ao agente causador.
Não haverá, portanto, rompimento do nexo causal se inexistir demonstração inequívoca de uma relação de causa e efeito entre fato ilícito praticado por terceiro e o resultado lesivo dele decorrente, bem como de sua imprevisibilidade e inevitabilidade por parte do responsável aparente.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3000274-21.2013.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
KLEITON DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de KLEITON DA
SILVA SANTOS, tão somente para reduzir as penas a ele aplicadas a 01 ano e 01
mês de detenção, em regime inicial aberto (mantida a substituição por restritivas de
direitos operada na r. sentença), a 10 dias-multa, bem como a 04 meses e 10 dias de
suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores. Corrigiram, de ofício,
erro material, para constar ter o apelante, no que concerne à prática de lesão
corporal, agido com culpa na modalidade imprudência e não negligência. Resta
mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. Tendo havido
modificação no julgamento, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016. Parcialmente vencido o
E. Desembargador Silmar Fernandes, que dava provimento em menor extensão e
não declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 2
VOTO No 21837
APELAÇÃO CRIMINAL no 3000274-21.2013.8.26.0627 Teodoro Sampaio
APELANTE: KLEITON DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Crime de Trânsito Condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa Embriaguez
constatada por meio de exame realizado com etilômetro
dentro do prazo de verificação estabelecido pelo
INMETRO Ausência de contraprova idônea atestando o
contrário

Conjunto
probatório
suficiente
ao
reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que
conduz veículo automotor em via pública, por exame
realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de
verificação do INMETRO, não há como afastar-se a
realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não
chegou a ser produzida contraprova idônea, como por
exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.
Crime de Trânsito
Lesão Culposa
Ausência de
elementos de convicção indicativos de que a culpa seria
exclusiva de terceiro
Não exclusão do nexo de
causalidade
Rompe o nexo de causalidade o fato de o evento danoso ter
sido provocado por culpa exclusiva de terceiro, que é,
segundo Aguiar Dias, “qualquer pessoa além da vítima ou
do responsável”.
Ilustra tal situação acidente automobilístico no qual o
veículo do agente projetou-se sobre o da vítima, em razão
de ter sido abalroado por outro veículo conduzido por
terceiro. Outra não é a solução, na hipótese deste terceiro
ter levado esse mesmo agente a colidir contra um poste, de
modo a lesionar a pessoa que o acompanhava.
Observe-se, porém, ser necessário o preenchimento de
certos requisitos para que esse suposto fato de terceiro
efetivamente exonere a responsabilidade daquele que seria
o aparente causador do dano: a) cumpre que o resultado
esteja vinculado ao fato do terceiro por uma relação de
causa e efeito, e que, concomitantemente, tal circunstância
inexista entre a conduta do responsável aparente e o
resultado suportado pela vítima; b) o agir do terceiro não
pode ter sido provocado pelo próprio ofensor; se este,
todavia, de algum modo concorrer conjuntamente com o
terceiro, não há cogitar-se de exclusão da responsabilidade;
c) cumpre que tal fato de terceiro seja ilícito; d) o evento
lesivo deve ser normalmente imprevisível e inevitável ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 3
agente causador.
Não haverá, portanto, rompimento do nexo causal se
inexistir demonstração inequívoca de uma relação de causa
e efeito entre fato ilícito praticado por terceiro e o resultado
lesivo dele decorrente, bem como de sua imprevisibilidade
e inevitabilidade por parte do responsável aparente.
Crime de Trânsito Suspensão ou proibição de obter-se a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
Fixação consoante os mesmos critérios empregados para
estabelecimento da privação de liberdade Art. 293 CTB
Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê
margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas
outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios
específicos para fixação do quantum a ser imposto
concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-
se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 175/183, prolatada pela
MMa. Juíza Samara Eliza Feltrin, cujo relatório ora se adota, KLEITON
DA SILVA SANTOS foi condenado como incurso no art. 303, caput, e
no art. 306, ambos do CTB, às penas totais de 01 ano e 06 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, de 20 dias-multa, bem como
de 01 ano e 06 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. Foi
deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 4
absolvição, pelos diversos motivos expostos nas razões recursais.
Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas ao mínimo
legal, a fixação do regime inicial aberto e a reforma da pena restritiva
de direitos de prestação de serviços à comunidade.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial
provimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao
volante foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, em 15 de julho de
2013, após ter ingerido bebida alcoólica, Kleiton negligentemente
passou a conduzir o veículo “Volkswagen/Gol”, placas DIB-0319, pela
via pública, tendo Maria Inês de Souza como passageira.
Em dado momento, o apelante perdeu a direção, e
veio a capotar do veículo. Em razão do acidente, Maria Inês sofreu
lesão corporal de natureza leve.
A materialidade do delito de embriaguez ao
volante restou perfeitamente demonstrada pelos autos de fls. 11/12 e
pelo laudo pericial de fls. 38, que constatou que o acusado
apresentava “0,94 miligramas (mg) de álcool etílico por litro de ar
alveolar (pulmonar)”, o que “corresponde a um valor estimado de 17,2
decigramas (dc) de álcool etílico por litro de sangue”, atestando que o
recorrente se encontrava efetivamente embriagado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 5
Com relação ao delito de lesão corporal culposa
praticada por condutor de veículo automotor, a materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo de lesão corporal de fls. 44, do qual
consta ter Maria Inês sofrido múltiplas lesões corporais de natureza
leve.
A prova oral (fls. 146/147 e 158) colhida na
instrução criminal, que conta com o depoimento de Policial Militar nos
exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, a vinculação do agente
à autoria, bem como o dolo do agente (crime do art. 306 do CTB) e a
sua culpa (delito do art. 303 do CTB), na modalidade negligência. A r.
sentença (fls. 179) assim fundamentou:
Quanto ao delito de lesão corporal de trânsito (art.303,
caput, CTB), comete a conduta típica o condutor de veículo
automotor que ofende a integridade corporal ou a saúde de
outrem, por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja,
sem a intenção de produzir o resultado naturalístico.
Com efeito, o ato de dirigir implica risco, exigindo cuidados
objetivos,
mormente
quando
as
circunstâncias
de
trafegabilidade, visibilidade, clima ou tempo não são
favoráveis, impondo ao agente uma previsibilidade objetiva,
uma antevisão do potencial resultado, ou seja, a
possibilidade de prever e evitar o resultado danoso.
No caso em apreço, o contexto probatório indica que o
acusado agiu com culpa, em sua forma positiva
(negligência), ao capotar o veículo que conduzia, causando
as lesões enfrentadas pela vítima Maria Inês.
A um porque dirigiu durante a madrugada, período de
iluminação reduzida; a dois, pois havia ingerido bebida
alcoólica, o que, por certo, influenciou negativamente em
seus reflexos como condutor, vindo a capotar o veículo por
diversas vezes.
Logo, as circunstâncias nas quais o acidente se deu
demonstram, sem sombra de dúvidas, que o acusado não
agiu com as cautelas que lhe eram exigíveis na direção do
veículo.
Cabe apenas uma retificação: ao causar as lesões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 6
na vítima estando embriagado ao conduzir veículo automotor, o
agente efetivamente agiu com culpa, em sua forma positiva, como
bem salientou o Juízo a quo. Não se cuida, contudo, de negligência,
como equivocadamente constou, mas de imprudência, eis que tendo
assumido a direção após ingerir bebida alcoólica, desempenhou uma
ação (e não uma omissão) na qual faltou com dever mínimo de
cuidado que lhe competia.
Referida conjuntura, demonstrada por conjunto
probatório desfavorável ao acusado, lastrado em prova pericial idônea
e em depoimentos harmônicos de testemunha, é suficiente para
embasar a decisão desfavorável ao apelante.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 7
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Destaque-se de que a versão apresentada pelo
acusado não veio acompanhada de nenhum elemento de prova.
Asseverou ele que, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, não dirigia
com a capacidade psicomotora alterada, sendo que o acidente teria
acontecido por culpa de Maria Inês, sua ex-esposa, que “teria puxado
o freio de mão e consequentemente os pneus teriam estourado”,
ocasionando a perda de controle do veículo. Além de a esposa não o
confirmar, sua história não se mostra sequer minimamente crível.
Pondere-se
ainda
que
tal
versão
foi
completamente dissonante daquela apresentada pelo acusado em
solo policial, quando afirmou que Maria Inês teria agarrado “o volante
do veículo, fazendo o interrogado perder o controle da direção,
ocasionando o capotamento” (fls. 05).
De todo modo, fato é que a alegação de culpa
exclusiva de terceiro não restou minimamente comprovada.
Não é demais lembrar que rompe o nexo de
causalidade o fato de o evento danoso ter sido provocado por culpa
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 8
exclusiva de terceiro, que é, segundo Aguiar Dias, “qualquer pessoa
além da vítima ou do responsável”.
Ilustra tal situação acidente automobilístico no qual
o veículo do agente projetou-se sobre o da vítima, em razão de ter
sido abalroado por outro veículo conduzido por terceiro. Outra não é a
solução, na hipótese deste terceiro (que pode ser ou não a própria
vítima) ter levado esse mesmo agente a colidir contra um poste, de
modo a lesionar a pessoa que o acompanhava.
Observe-se,
porém,
ser
necessário
o
preenchimento de certos requisitos para que esse suposto fato de
terceiro efetivamente exonere a responsabilidade daquele que seria o
aparente causador do dano: a) cumpre que o resultado esteja
vinculado ao fato do terceiro por uma relação de causa e efeito, e que,
concomitantemente, tal circunstância inexista entre a conduta do
responsável aparente e o resultado suportado pela vítima; b) o agir do
terceiro não pode ter sido provocado pelo próprio ofensor; se este,
todavia, de algum modo concorrer conjuntamente com o terceiro, não
há cogitar-se de exclusão da responsabilidade; c) cumpre que tal fato
de terceiro seja ilícito; d) o evento lesivo deve ser normalmente
imprevisível e inevitável ao agente causador.
Não haverá, portanto, rompimento do nexo causal
se inexistir demonstração inequívoca de uma relação de causa e
efeito entre fato ilícito praticado por terceiro e o resultado lesivo dele
decorrente, bem como de sua imprevisibilidade e inevitabilidade por
parte do responsável aparente.
No
caso
concreto,
inexiste
demonstração
inequívoca sequer da ocorrência desse fato praticado por outrem (no
caso, a própria vítima), e muito menos o nexo entre ele e o resultado
lesivo decorrente. Além disso, fato é que, ao conduzir o veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 9
estando embriagado, o acusado, de qualquer modo, concorreu para o
evento lesivo.
Fica afastada, ainda, a alegação de produção de
prova ilícita, pois o acusado foi convidado por Policial Militar a realizar
o teste do etilômetro e, sem qualquer coação (nada há nos autos
neste sentido), houve por bem submete-ser ao exame em questão.
Uma vez constatado o estado de embriaguez
daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame
realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação
do INMETRO, no mais, não há como afastar-se tampouco a
realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a
ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de
sangue, que atestasse o contrário.
Destaque-se,
outrossim,
que
o
crime
de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato e, como tal, ao contrário
do alegado pela Defesa, não exige a comprovação de dano efetivo ou
de perigo de dano concreto. De todo modo, no presente caso, a
ocorrência de dano efetivo acabou sendo incontestável.
É
irrelevante,
de
qualquer
forma,
para
a
configuração do delito do art. 306 do CTB, a existência de prova de
alteração da capacidade psicomotora do condutor ou de condução
anormal do veículo.
Não
se
cogita,
ademais,
da
alegada
inconstitucionalidade da infração penal em questão.
Os crimes de perigo abstrato são os que
prescindem da comprovação da existência de situação que tenha
colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a
prova do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo
suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 10
As condutas punidas por meio dos delitos de
perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública,
mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a
presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.
Destarte, a criação dos crimes de perigo abstrato
não representa comportamento inconstitucional.
A hipótese dos autos, outrossim, simplesmente
não se amolda à tese de inexigibilidade de conduta diversa,
apresentada pela Defesa sem qualquer embasamento jurídico.
Diante da perfeita subsunção operada entre norma
incriminadora e conduta perpetrada, ademais, não se cogita de prática
de mera infração administrativa de trânsito, como alega a Defesa.
Era de rigor, portanto, a condenação do réu tal
como lançada.
As reprimendas, contudo, comportam reparos.
A) Do crime de lesão corporal culposa praticada na direção de
veículo automotor (art. 303, caput, do CTB)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base do acusado foi fixada em 08 meses e 08 dias de
detenção, tendo em vista a existência de condenação criminal
posterior por crime de embriaguez ao volante (fls. 107). Mostra-se,
contudo, nesta etapa, mais adequada a exacerbação da básica de
1/6, resultando em 07 meses de detenção, diante das demais
circunstâncias judiciais serem positivas ao agente.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a reprimenda permanece no mesmo
patamar.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 11
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, a sanção resta
finalizada em 07 meses de detenção.
Com relação à pena de suspensão da habilitação,
tendo em vista que seu cálculo deve seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade, a duração da referida
reprimenda fica ora reduzida a 02 meses e 10 dias.
B) Da embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram fixadas em 09 meses e 22 dias de
detenção e 20 dias-multa, diante da existência de condenação
criminal posterior por outro crime de embriaguez ao volante (fls. 107).
Mostra-se, contudo, nesta etapa, mais adequada a exacerbação das
básicas de 1/6, resultando em 07 meses de detenção e 11 dias-multa,
diante das demais circunstâncias judiciais serem positivas ao agente.
b) na segunda fase, inaplicáveis circunstâncias
agravantes, as reprimendas retornam ao mínimo legal, ou seja, 06
meses de detenção e 10 dias-multa, diante da incidência da atenuante
da confissão espontânea com relação a tal delito.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
permanece mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante
a ausência de causa de aumento ou diminuição.
Com relação à pena de suspensão da habilitação,
tendo em vista que seu cálculo seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade, a duração da referida
reprimenda fica ora reduzida a 02 meses.
Destaque-se que, conquanto o sistema adotado
pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na
ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 12
estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser
imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-
se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve
seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a
privação de liberdade.
Do concurso material
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada um dos delitos, ante o
reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do CP,
correta sua soma. Chega-se ao total final, com as alterações acima
empreendidas, de 01 ano e 01 mês de detenção, 10 dias-multa e 04
meses e 10 dias de suspensão da habilitação.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e de a pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro)
anos, poderá ele cumpri-la desde o início em regime aberto (art. 33, §
2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em função das
particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito, qualquer
indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais rígidas
de controle do processo de ressocialização do réu.
Correta, ademais, a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e em
prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo em favor da
“Conta das Penas Alternativas do Juízo” (fls. 182).
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se
tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 13
multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha
por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância,
sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe
permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada
à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a
possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as
consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da
retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido
efetuada consoante os critérios legalmente previstos, como ocorreu no
presente caso, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida
modificação
só
seria
admissível
excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante
injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o
caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo
educativo da pena.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de KLEITON DA SILVA SANTOS, tão
somente para reduzir as penas a ele aplicadas a 01 ano e 01 mês de
detenção, em regime inicial aberto (mantida a substituição por
restritivas de direitos operada na r. sentença), a 10 dias-multa, bem
como a 04 meses e 10 dias de suspensão da habilitação para
conduzir veículos automotores. Corrige-se, de ofício, erro material,
para constar ter o apelante, no que concerne à prática de lesão
corporal, agido com culpa na modalidade imprudência e não
negligência. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000274-21.2013.8.26.0627 TEODORO SAMPAIO 14
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da
pena em definitivo.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR